Tribunal: TJDFT
Processo: 0739163-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia determinado a manutenção de plano de saúde coletivo em razão de tratamentos médicos contínuos. Alegações de obscuridade e contradição por parte dos embargantes quanto à aplicação da tese do Tema 1.082/STJ e à interpretação das condições contratuais de rescisão unilateral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1.082/STJ; e
(ii) se os embargos de declaração configuram medida protelatória, passível de multa conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há obscuridade ou contradição, pois o acórdão embargado foi claro e objetivo ao afastar a incidência do Tema 1.082/STJ, por não se tratar de tratamento imprescindível à sobrevivência ou à incolumidade física.
4. Os argumentos dos embargantes revelam mera discordância com o resultado do julgamento, sem apontar efetivo vício nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa legal prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
7. Condenação dos embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração que não apontam obscuridade, contradição ou omissão configuram medida protelatória, passível de multa. 2. A simples discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração.”